Tribunal: TJSP
Processo: 3002172-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –SISBAJUD – Bloqueio de ativos financeiros – Alegação de impenhorabilidade – Proteção prevista no art. 833, X, do CPC, conferida apenas à caderneta de poupança, de acordo com a orientação externada pelo STJ, no REsp 1.660.671/RS – Norma que possui interpretação restritiva – Ausência de prova de que o numerário seja destinado a assegurar o mínimo

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –SISBAJUD – Bloqueio de ativos financeiros – Alegação de impenhorabilidade – Proteção prevista no art. 833, X, do CPC, conferida apenas à caderneta de poupança, de acordo com a orientação externada pelo STJ, no REsp 1.660.671/RS – Norma que possui interpretação restritiva – Ausência de prova de que o numerário seja destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades – O ônus de provar a impenhorabilidade dos valores bloqueados era da executada (art. 854, § 3o, I, do referido Código), que dele não se desincumbiu – Decisão mantida – Recurso desprovido, revogado efeito suspensivo.